Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-97.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-97.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: VERA LUCIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Vieira dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de divórcio litigioso, na qual pleiteava a partilha de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à decretação de revelia da embargada, à confissão ficta e à valoração da prova testemunhal sobre a existência dos bens, requerendo efeitos modificativos para julgar procedentes os pedidos de partilha.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a revelia da embargada e sobre a prova testemunhal, o que justificaria a modificação do julgamento mediante embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para mera rediscussão do mérito.

4. Não se configura omissão quando o acórdão aprecia as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
5. O colegiado enfrentou expressamente a alegação de revelia e analisou as provas produzidas, concluindo pela inexistência de bens comuns a serem partilhados, não havendo vício a ser sanado.

6. O inconformismo do embargante não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão para fins de embargos de declaração. 2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8000745-97.2018.805.0226
, em que figura, como Embargante,
GERALDO VIEIRA DOS SANTOS
, e, como Embargada,
VERA LUCIA ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça